Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO APENAS SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDOS E EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo Autor e pelo Réu contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões e contradição apontadas pelo Autor (1o Embargante), o qual pretende rediscutir o entendimento adotado no acórdão para adequá-lo ao seu particular, o que não se admite no recurso de fundamentação vinculada.
5. Os honorários sucumbenciais são questão de ordem pública, que podem ser revistos até “de ofício” pelo magistrado, inexistindo portanto os vícios alegados pelos Embargantes no tocante à redistribuição dos ônus feita em apelação.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Reconhece-se a omissão no acórdão apenas no tocante à forma de incidência e termo inicial dos juros e da correção monetária.
8. O índice de correção monetária deve ser o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e deve incidir a partir maio/2011 até o efetivo pagamento.
9. Os juros de mora são de 1% a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, incidirá a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.
IV. Dispositivo.
10. Embargos declaratórios do Autor conhecidos e desprovidos. Embargos declaratórios do Réu conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada. A ausência de menção à forma de incidência e termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser sanada por meio dos embargos declaratórios”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737622-68.2021.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.